Tribunal: TJPA
Processo: 0007060-40.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Â°, II DO CPB â AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO â DOSIMETRIA DA PENA â TOTAL IMPROVIMENTO.1. Afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo: IncabÃvel o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatÃ3rio que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vÃtimas AntÃ ́nio Rodrigues de Oliveira Junior e Christiana Rabelo Feitosa em JuÃzo, bem como pela confissÃ£o dos acusados, ainda que em sede policial, relataram o uso do artefato, para realizara ameaÃ§as e causar maior intimaÃ§Ã£o, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso;2. Dosimetria da pena: NÃ£o se verifica a existÃªncia de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critÃ©rio da discricionariedade jurÃdica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoÃ¡vel, com base em fundamentaÃ§Ã£o motivada e dados concretos extraÃdos dos autos. A individualizaÃ§Ã£o da pena nÃ£o Ã© realizada de forma rÃgida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que no presente caso, o quantum de reduÃ§Ã£o pela atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea e menoridade mostrou-se razoÃ¡vel e proporcional, nÃ£o merecendo reforma. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTES: LUCAS BARROS DE OLIVEIRA E RODRIGO ALVES MARQUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0007060-40.2011.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, II DO CPB - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO - DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo:
Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas Antônio Rodrigues de Oliveira Junior e Christiana Rabelo Feitosa em Juízo, bem como pela confissão dos acusados, ainda que em sede policial, relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso;
2. Dosimetria da pena:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos. A individualização da pena não é realizada de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que no presente caso, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea e menoridade mostrou-se razoável e proporcional, não merecendo reforma.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 31 de maio de 2021.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTES: LUCAS BARROS DE OLIVEIRA E RODRIGO ALVES MARQUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0007060-40.2011.8.14.0051
RELATÓRIO

LUCAS BARROS DE OLIVEIRA E RODRIGO ALVES MARQUES,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa.

e Rodrigo Alves, roubaram o "Motel Kamasutra", rendendo os funcionários
Narra a denúncia:
¿Que na data do dia 21.11.2010 por volta das 04:57 horas os indivíduos Lucas Barros com emprego de violência e de posse de arma de fogo (revolver) e arma branca (faca), levando do estabelecimento a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e objetos de valores como computador, celulares, pendrives e um cordão de ouro. Subtrai-se dos autos em epígrafe que os indiciados abordaram as vítimas na recepção do mencionado estabelecimento, sendo que estes estavam em uma motocicleta da marca/modelo Honda de cor vermelha. Assim que chegou à recepção o garupa da motocicleta anunciou o assalto e apontou a arma para a cabeça de Antônio, em ato contínuo acordou Cristiana rebelo, a filha da proprietária do referido Motel, que estava dormindo ao chão, com um soco nas costas e ainda tirou o seu vestido. Mediante muita violência e ameaças os acusados começaram a subtrair os objetos das vítimas e o caixa do estabelecimento, não contente com o valor arrecadado, um dos indiciados foi até o quarto do Motel e abordou um casal de clientes, subtraindo dinheiro e pertences. A vítima Christiana Rabelo Feitosa informou em fls. 22 do IPL, que os indiciados estavam usando capacetes no momento do assalto, encobrindo o rosto e que foi agredida fisicamente pelos indivíduos. Cristiana declarou que foi roubado seu cordão de ouro, quatro anéis, um celular, um aparelho MP 12 e alguns documentos pessoais e que também tiraram sua roupa a força. Antonio Rodrigues declarou em fls. 29, que já estava deixando seu expediente quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta vermelha anunciando o assalto, sendo o indivíduo que estava na garupa da motocicleta desceu desta apontando um revólver para sua cabeça. Informou que enquanto o indivíduo que estava com o revolver retirava o dinheiro do caixa o outro assaltante estava encostando a faca em seu pescoço. A vítima também informou que o cliente abordado pelos indiciados apanhou bastante, pois os acusados achavam que ele era policial. Após várias agressões, os acusados trancaram as vítimas no banheiro do Motel e empreenderam fuga em alta velocidade. Passados vários dias o chefe de operações IPC -- Helio através de ligações para o número do celular roubado da vítima Christiana conseguiu encontrar o endereço dos indiciados envolvidos no assalto, através do indivíduo chamado Yago, pois este estava com o celular de Wesley, que tinha ganhado um chip de celular do denunciado Lucas Barros, conhecido por Daniel. O IPC Helio ligou para o número de Christiana e Yago informou que o celular era de Wesley, dando, por conseguinte, seu endereço. (...)¿.

Transcorrida a instrução processual, os apelantes foram condenados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II do CPB, à pena para LUCAS BARROS DE OLIVEIRA fora de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 137 dias-multa, em regime semiaberto, e para o apelante Rodrigo Alves Marques, a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 110 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e declarou extinta a punibilidade de réu Wesley dos Santos Rodrigues.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pelo o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo; redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão para ambos, por fim, atenuante da menoridade para o apelante Rodrigo Alves.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento dos seus apelos.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo
conhecimento improvimento
do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas Antônio Rodrigues de Oliveira Junior e Christiana Rabelo Feitosa em Juízo, bem como pela confissão dos acusados, ainda que em sede policial, relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.
O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

Portanto, improcedente o pleito de afastamento da causa de aumento de pena.
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Analisando detidamente os autos, observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base para ambos os apelantes em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Na segunda fase, o magistrado reconheceu quanto ao apelante LUCAS a atenuante da confissão, pelo que atenuou a pena em 06 (seis) meses.

Com relação ao acusado, Rodrigo, o Juízo reconheceu as circunstâncias atenuantes de menoridade e confissão, atenuando a pena em 08 (oito) meses.

Assim, a individualização da pena não é realizada de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que no presente caso, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea e menoridade mostrou-se razoável e proporcional, não merecendo reforma.

Por outro lado, o legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal, cabendo ao magistrado sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA